Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Publicado o acórdão que julgou o mérito da apelação e esgotado o prazo recursal para o impetrante, informe o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a sua situação fática no Conselho Tutelar do DF, no tocante ao cargo para o qual foi aprovado, bem como se persiste o interesse no julgamento de mérito do presente pedido.